Tribunal: TJSP
Processo: 1010656-82.2015.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – Retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão que não contraria o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500) - Medicamento pleiteado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – Retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão que não contraria o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500) - Medicamento pleiteado pela impetrante que possui registro na ANVISA - Acórdão mantido, sem juízo de retratação, por ser compatível com o Tema 500 do Supremo Tribunal Federal – Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010656-82.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelada ALICE
RIGUETO VITTI, Apelantes DIRETORA TÉCNICA DA DIREÇÃO REGIONAL DE
SAÚDE DE PIRACICABA e JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido, sem
juízo de retratação, por ser compatível com o Tema 500 do Supremo Tribunal
Federal Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no 27909
2
VOTO No 27.909
APELAÇÃO CÍVEL No 1010656-82.2015.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ALICE RIGUETO VITTI
Juíza de 1a Instância: Heloisa Margara da Silva Alcântara
APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO
DE RETRATAÇÃO CPC, ART. 1.040, II Retorno dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil - Acórdão que não
contraria o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500) - Medicamento
pleiteado pela impetrante que possui registro na ANVISA -
Acórdão mantido, sem juízo de retratação, por ser compatível com
o Tema 500 do Supremo Tribunal Federal Devolução dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ALICE RIGHETO VITTI, representada por sua genitora Renata de Oliveira
Righeto Vitti, contra ato da DIRETORA DA DRS X DIREÇÃO REGIONAL DA
SAÚDE DE PIRACICABA, com o intuito de obter o medicamento Levetiracetam
100mg/ml, com a alegação de que é portadora de Síndrome Epilética de difícil
controle e Síndrome hipotônica.
A r. sentença de fls. 101/103 concedeu a segurança
pretendida para determinar que a autoridade impetrada forneça à autora os
medicamentos relacionados na inicial, mediante apresentação de receita
médica, confirmando a liminar de fls. 51/52.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs apelação às fls. 108/119, alegando, em síntese, que não é possível ao
Poder Público Estadual fornecer medicamento que não tenha obtido registro
nacional perante a ANVISA, já que o Estado de São Paulo não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no 27909
3
autorização do Ministério da Saúde para realizar a importação do
medicamento, não podendo a ordem judicial ultrapassar tal exigência legal.
O v. acórdão de fls. 154/168 deu parcial provimento
parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de reduzir para R$100,00 o
valor da multa diária fixado pelo Juízo a quo, tendo sido mantida a condenação
da Fazenda do Estado ao fornecimento do medicamento indicado na inicial.
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs Recurso
Especial às fls. 173/185, respondido às fls. 187/191, tendo a Presidência desta
Seção de Direito Público determinado o sobrestamento do recurso (fl. 199).
Com fundamento no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, o ilustre Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal
determinou a devolução dos autos para reapreciação da questão,
considerando o julgamento do mérito do RE 657.718/MG (Tema 500) pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o despacho de fls. 201/202.
É o relatório do necessário.
Diante do julgamento definitivo do RE 657.718/MG
(Tema 500), não é o caso de realizar juízo de retratação amparado no artigo
1.040, II, do Código de Processo Civil, já que as teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal são plenamente compatíveis com o v. acórdão de fls.
154/168, proferido por esta C. Turma Julgadora.
O Plenário do Supremo Federal, no julgamento do
referido Tema 500, por maioria de votos, fixou a seguinte tese de repercussão
geral:
“1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais.
2) A ausência de registro na Anvisa impede, como
regra geral, o fornecimento de medicamento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no 27909
4
decisão judicial.
3)
É
possível,
excepcionalmente,
a
concessão
judicial de medicamento sem registro sanitário, em
caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o
pedido
(prazo
superior
ao
previsto
na
Lei
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:
I

a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras; II
a existência de registro do medicamento em
renomadas agências de regulação no exterior;
III
a inexistência de substituto terapêutico com
registro no Brasil.
4) As ações que demandem o fornecimento de
medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser
necessariamente propostas em face da União”.
Assim, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que,
como regra geral, o Estado não pode ser obrigado, por decisão judicial, a
fornecer medicamentos não registrados na ANVISA, sendo tal condenação
possível somente em casos excepcionais, quando há mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido e desde que preenchidos os requisitos definidos
pelo Corte Suprema. Restou decidido no RE 657.718/MG, ainda, que as ações
que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA
deverão necessariamente ser propostas em face da União.
E, da análise dos autos, verifica-se que o v. acórdão
proferido por esta C. 5a Câmara às fls. 154/168 não destoa do entendimento
adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no caso dos autos, embora a Fazenda
do Estado tenha alegado que o medicamento requerido pela impetrante não
possui registro na ANVISA, o fato é que os documentos juntados pela
impetrante às fls. 140/141 demonstram que o medicamento Keppra
100mg/ml, que possui como princípio ativo o Levetiracetam, encontra-se
regularmente
registrado
na
ANVISA
desde
10.08.2015,
sob
o
no
1236100830055.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010656-82.2015.8.26.0451 -Voto no 27909
5
Verifica-se, assim, que embora o registro do
medicamento requerido na ANVISA tenha ocorrido poucos dias após a data em
que foi impetrado o presente mandado de segurança (04.08.2015), o fato é
que o mesmo já se encontrava regularmente registrado na ANVISA quando da
concessão da liminar que impôs à Fazenda do Estado a obrigação de fornecer
o medicamento, em 20.08.2015 (fls. 51/52).
O que ocorre, no caso dos autos, é que à época da
impetração o referido medicamento era importado (fls. 74/75), tendo a sua
nacionalização ocorrido somente em momento posterior, conforme informado
pela Secretaria de Saúde à impetrante em 23.05.2016 (fl. 192). Contudo, a
circunstância de o medicamento não ser produzido em âmbito nacional não
impede o seu fornecimento pelo Poder Público e não contraria o quanto
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 500, já que
o medicamento já se encontrava regularmente registrado na ANVISA.
Assim, o v. acórdão de fls. 154/168 está em
consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 657.718/MG
(Tema 500), não sendo o caso de se proceder à reapreciação do julgado, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
Pelo exposto, pelo meu voto, mantém-se o v.
acórdão proferido por esta C. Câmara julgadora, determinando-se o retorno
dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora